Tribunal: TJDFT
Processo: 0717172-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRELIMINAR. DECISUM ULTRA PETITA. ARTIGOS 141 E 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. DECISÃO CALCADA NO MELHOR INTERESSE DO INFANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONVÍVIO MATERNO. INDISPENSABILIDADE. ARTIGO 1.589 DO CÓDIGO CIVIL. ARTIGOS 4o E 6o DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS PRESENCIAIS. COVID-19. REALIZAÇÃO DA CONVIVÊNCIA POR MEIO DE VÍDEO-CHAMADA. MEDIDA QUE NÃO SE JUSTIFICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE ZELO PELA SAÚDE FÍSICA E PSICOLÓGICA DO MENOR. DECISÃO MANTIDA.

1. O princípio da congruência impõe ao magistrado o dever de observar limites propostos pelas partes, sendo-lhe defeso conhecer de questões processuais não suscitadas, proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (artigos 142 e 492 do CPC). Nesse sentido, considera-se ultra petita o provimento judicial que confere a uma das partes mais do que foi pedido.

2. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça desenvolveu-se no sentido de que, em função do primado da proteção e do princípio do melhor interesse do menor, não se verifica vício de congruência no decisum que estabelece o regime de convivência de forma diversa da que foi requerida pelo autor. Desse modo, o provimento jurisdicional que, acolhendo parecer ministerial, determina regime de convivência desvinculado do pleito inicial não ultrapassa os limites do pedido. Preliminar de nulidade por vício de julgamento ultra petita rejeitada.

3. O convívio com ambos os genitores, além de respaldado por lei e por critérios de razoabilidade, é indispensável aos interesses do menor e necessário ao seu saudável desenvolvimento e formação. Consoante dispõe o artigo 1.589 do Código Civil, “o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação”.

4. Como munus que representa, o poder familiar deve observar os deveres a que estão obrigados os pais, bem como a garantia da prioridade absoluta da criança ou adolescente e os seus direitos consagrados na legislação constitucional e infraconstitucional.

5. É admitida, de forma excepcional, a suspensão do direito de visita presencial da genitora com vistas ao atendimento do melhor interesse do menor e da sua proteção integral, sobretudo diante do perigoso cenário pandêmico (COVID-19). Tal medida, porém, demanda amplo lastro probatório, no sentido de demonstrar a adoção de conduta contrária ao dever de responsabilidade com a vida e saúde do filho ou o descaso materno com as medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias. Não sendo este o caso dos autos, a suspensão dos encontros presenciais não se justifica.

6. Em se tratando de regulamentação do direito de visitas, prevalece o interesse do menor, mediante a escolha mais apropriada à preservação de sua saúde física e psicológica.

7. Agravo de Instrumento conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.